Tribunal: TJPA
Processo: 0817510-26.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817510-26.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS MORAES CABRAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3 VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART.
157, § 2º, INCISO II C/C ARTIGO 71 E ARTIGO 311, TODOS DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
.

REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR,

HABEAS CORPUS
Nº 0817047-84.2023.8.14.0000,

JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE PELA SESSÃO DE DIREITO PENAL NO DIA

01/12/2023. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

As alegações que tratam de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, são mera repetição argumentativa de
Habeas Corpus
anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, cuja ordem foi denegada. Não conhecimento;

2.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em não conhecer da Ordem impetrada,
tudo nos exatos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 14 de dezembro de 2023.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS MORAES CABRAL, acusado pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II c/c artigo 71 e artigo 311, todos do CPB, preso em flagrante delito no dia 27/09/2023, sendo sua prisão convertida em preventiva no dia seguinte, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação Penal nº 0803816-63.2023.8.14.0008.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos necessários da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 16884220), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ

(Doc. Id. nº 16939956)
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão da Ordem (Doc. Id. nº 17151963).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que, nos dias 25/09/2023 e 27/09/2023, no município de Barcarena, Estado do Pará, o paciente na companhia da corré Ana Carolina Ferreira Rodrigues, em concurso de pessoas, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, bens móveis de propriedades das vítimas José Barbosa Cavalcante, Marlon Felipe Espínola da Silva, Leandro de Lima Soares e Yasmim Silva Nogueira, em continuidade delitiva, bem como adulteraram sinal de identificação de veículo automotor.

No dia 25/09/2023, por volta das 19H00, próximo ao cemitério do município de Barcarena, a dupla Matheus Cabral e Ana Carolina Rodrigues trafegava em uma motocicleta, placa OBU2203, sendo conduzida pela corré, ocasião em que os mesmos, em concursos de pessoas, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, os aparelhos celulares das vítimas Marlon Felipe e Leandro de Lima.

No dia 27/09/2023, por volta das 20H00, no conjunto São Francisco, no mesmo município anteriormente mencionado, com o mesmo
modus operandi
, os Matheus Cabral e Ana Carolina Rodrigues subtraíram, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, o aparelho celular da vítima Yasmim.

Em ato contínuo, por volta das 20H30 do mesmo dia, na rodovia Integração, bairro Nova Vida, também neste município, com o mesmo
modus operandi
, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, o aparelho celular do ofendido José Barbosa.

Vale ressaltar que as vítimas reconheceram o paciente e a corré Ana Carolina Ferreira Rodrigues como autores do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas em continuidade delitiva.

Eis os fatos.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0817047-84.2023.8.14.0000,

em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça em 01/12/2023, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Id. Doc. nº 17231683), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera o impetrante, no presente
writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo: falta de fundamentação na decisão que decretou

a prisão preventiva, ausência dos requisitos autorizadores da medida

extrema e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0817047-84.2023.8.14.0000 em 01/12/2023 (Acórdão Id. Doc. nº 17231683), razão pela qual deixo de conhecê-las.

Ante o exposto, não conheço da Ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de dezembro de 2023.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/12/2023